Tribunal: TJSP
Processo: 1501452-02.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
1. Posse de arma de fogo com numeração suprimida – Confissão amparada por testemunhos – Suficiência probatória – Condenação mantida.
2. Penas – Básicas elevadas por má antecedência, identificada com base em processo ainda não findo – Impossibilidade – Presunção de inocência – Súmula 444 do STJ – Exclusão da circunstância judicial desfavorável e do respectivo acréscimo.
3. Reincidência –

Ementa:
1. Posse de arma de fogo com numeração suprimida – Confissão amparada por testemunhos – Suficiência probatória – Condenação mantida.
2. Penas – Básicas elevadas por má antecedência, identificada com base em processo ainda não findo – Impossibilidade – Presunção de inocência – Súmula 444 do STJ – Exclusão da circunstância judicial desfavorável e do respectivo acréscimo.
3. Reincidência – Caracterização – Prazo depurador da agravante ainda não superado – Pena da condenação anterior sequer extinta – Compensação integral do aumento com a confissão espontânea – Preponderância da atenuante, por revelar a personalidade do agente – Repercussão obrigatória da rendição, mormente porque levada em conta para o desfecho condenatório (Súmula 545 do STJ)
4. Regime inicial – Cabimento do semiaberto, afastada a circunstância judicial desfavorável – Súmula 269 do STJ – Estabelecimento do aberto, observada a detração.
5. Substituição – Inviabilidade – Reincidência específica.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501452-02.2019.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante/apelado
BRUNO ANDRE DE LIMA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao recurso ministerial e acolheram parcialmente o apelo de Bruno
André de Lima para, afastando a nota de má antecedência, compensando o
aumento pela reincidência com a atenuante da confissão espontânea e aplicando
a detração, fixar as penas em 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 10
(dez) dias-multa, no valor mínimo unitário. Oficie-se determinando a imediata
remoção do réu para o domicílio declarado. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501452-02.2019.8.26.0229 -Voto no 41.775
2
APELAÇÃO No 1501452-02.2019.8.26.0229
COMARCA: HORTOLÂNDIA
VOTO No 41.775
1. Posse de arma de fogo com numeração suprimida
Confissão amparada por testemunhos
Suficiência
probatória Condenação mantida.
2. Penas
Básicas elevadas por má antecedência,
identificada com base em processo ainda não findo

Impossibilidade Presunção de inocência Súmula 444 do
STJ Exclusão da circunstância judicial desfavorável e do
respectivo acréscimo.
3. Reincidência
Caracterização
Prazo depurador da
agravante ainda não superado Pena da condenação anterior
sequer extinta Compensação integral do aumento com a
confissão espontânea Preponderância da atenuante, por
revelar a personalidade do agente Repercussão obrigatória
da rendição, mormente porque levada em conta para o
desfecho condenatório (Súmula 545 do STJ)
4. Regime inicial Cabimento do semiaberto, afastada a
circunstância judicial desfavorável Súmula 269 do STJ
Estabelecimento do aberto, observada a detração.
5. Substituição Inviabilidade Reincidência específica.
Bruno André de Lima foi condenado pela MMa. Juíza de
Direito da 2a Vara da Comarca de Hortolândia a 04 (quatro) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11
(onze) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 16,
parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03.
Inconformado, pede redução das penas-base, afastamento
da nota de reincidência, alteração do equipamento prisional para aberto e
substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.
O representante do Ministério Público, por sua vez,
pretende a imposição do regime fechado para início de resgate da
reprimenda.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 178/182 e 187/191), a D.
Procuradoria de Justiça opina pelo acolhimento apenas do recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501452-02.2019.8.26.0229 -Voto no 41.775
3
acusação.
É o relatório.
Segundo a denúncia, policiais militares averiguavam
notícia anônima de arma e munições na casa de Bruno. Franqueada a
busca por pessoa lá presente, localizaram pistola calibre .22, com
numeração suprimida, 33 cartuchos e silenciador. O réu admitiu a
propriedade dos objetos quando os PMs o encontraram.
Interrogado, Bruno disse que comprou a pistola dias antes
da diligência, para proteção contra ameaças.
Os policiais militares Marcelo Farias Lima e Lucas
Henrique Gonçalves dos Santos relataram que transeunte comunicou a
guarda de arma por Bruno. Recebidos pela irmã do denunciado, obtiveram
permissão para vistoriar a casa e, em gaveteiro dele, acharam a pistola, as
munições e o silenciador. O acusado admitiu ser o proprietário dos artefatos.
Priscila Regina de Lima, irmã de Bruno, confirmou a
apreensão da arma em móvel do cômodo ocupado pelo recorrente.
Perícia constatou a supressão dos sinais identificadores da
arma e sua aptidão para disparos, verificando ainda vestígios de uso. As
munições também se mostraram eficazes (fls. 80/84).
Como se pode ver, além de confesso quanto à posse da
pistola, regularmente periciada, Bruno restou firmemente incriminado pelos
testemunhos de que assumiu a propriedade do objeto e de que este foi
encontrado em seu quarto, em diligência motivada por delação de guarda de
arma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501452-02.2019.8.26.0229 -Voto no 41.775
4
A condenação, portanto, era mesmo medida que se
impunha. Tanto é que contra ela não se insurge o apelante.
No tocante às penas, a sentença comporta reforma.
Elevaram-se a corporal em 1/3 e a pecuniária em 1/2 a
título de má antecedência, mas a referida certidão de fl. 38 só registra, além
de absolvição, condenação não transitada em julgado. Militando ainda em
favor de Bruno a presunção constitucional de inocência, o aludido feito não
poderia ser considerado em desfavor do sentenciado a qualquer título.
A esse respeito, aliás, a Súmula 444 do Superior Tribunal
de Justiça estabelece ser “vedada a utilização de inquéritos policiais e ações
penais em curso para agravar a pena-base”.
Excluem-se, portanto, a circunstância judicial desfavorável
e os respectivos acréscimos.
Correta a identificação da reincidência, pois a citada fl. 37
demonstra condenação prévia definitiva e ainda não se superou o prazo
depurador da agravante, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Aliás,
sequer extinta a respectiva reprimenda.
De rigor, todavia, a compensação integral do aumento com
a confissão espontânea.
A rendição, “por ser de suma importância para o deslinde
do feito, servindo para dirimir quaisquer dúvidas que venham a surgir no
espírito do julgador, é atenuante de primeira grandeza, devendo prevalecer
sobre quaisquer circunstâncias agravantes, mesmo se for a da reincidência”
(RJDTACRIM 47/87).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501452-02.2019.8.26.0229 -Voto no 41.775
5
Em igual sentido, afirmou-se que a confissão revela a
personalidade
do
agente.
Por
conseguinte,
constitui
circunstância
preponderante para os fins do art. 67 do CP (STF, HC 101.909/MG, rel. Min.
Ayres Britto, j. em 28/02/2012).
Note-se que a rendição foi expressamente levada em
conta para o desfecho condenatório e, nessa hipótese, estabelece a Súmula
545 do STJ que “o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do
Código Penal”. Na segunda etapa do cálculo, todavia, a Juíza aumentou as
penas em 1/6. Aplicável tal fração somente quando, além de já condenado
uma vez, o sentenciado negou a imputação.
Em consequência, definem-se as reprimendas em 03 (três)
anos de reclusão e multa de 10 (dez) diárias, no piso.
Quanto ao regime inicial, como ora imposta sanção não
superior a quatro anos e afastada a má antecedência, não há motivo para
estabelecimento do fechado. Afinal, mesmo quando específica, a
reincidência impede tão-somente o equipamento mais brando, não bastando
para a escolha do mais gravoso. Conforme já assentado na Súmula 269 do
STJ, “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos
reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se
favoráveis as circunstâncias judiciais”, como na hipótese sob exame.
Por outro lado, igualmente inadequado o equipamento
semiaberto.
O réu passou mais de um ano preso cautelarmente até a
prolação da sentença. Assim, nos termos do art. 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, cabível o equipamento aberto.
Inviável substituição da pena reclusiva por restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501452-02.2019.8.26.0229 -Voto no 41.775
6
direitos, já que a reincidência decorre da prática de delito da mesma
espécie.
Frente ao exposto, nega-se provimento ao recurso
ministerial e acolhe-se parcialmente o apelo de Bruno André de Lima para,
afastando a nota de má antecedência, compensando o aumento pela
reincidência com a atenuante da confissão espontânea e aplicando a
detração, fixar as penas em 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e
10 (dez) dias-multa, no valor mínimo unitário. Oficie-se determinando a
imediata remoção do réu para o domicílio declarado.
VICO MAÑAS
Relator